Tribunal: TCU
Processo: 025.799/2009-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10088/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Wagner dos Santos Fonseca contra o Acórdão 13948/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 74), por meio do qual esta Corte de Contas aplicou multa ao recorrente. Considerando que, regularmente notificado da deliberação recorrida em 7/1/2021 (peça 79), o recorrente somente compareceu aos autos em 26/1/2021, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peças 81 e 82); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 8/1/2021 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 22/1/2021 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que o recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Wagner dos Santos Fonseca, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 025.799/2009-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Wagner dos Santos Fonseca (XXX.941.944-XX). 1.2. Recorrente: Wagner dos Santos Fonseca (XXX.941.944-XX). 1.3. Interessados: Carlos Alberto de Barros Lima (XXX.450.944-XX); Fernando José Pinto de Medeiros (XXX.121.824-XX); Mariangele Bessa Soares (XXX.562.338-XX); Ronaldo Medeiros Bonfim (XXX.754.104-XX); Usiel Mariano de Oliveira (XXX.085.624-XX); Vera Luce Bernardes Cardoso (XXX.349.364-XX). 1.4. Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas - MEC. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.